Tribunal: TJSP
Processo: 2152673-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152673-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
PATRICIA ALMEIDA MACEDO e Paciente WELLINGTON BARBOSA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhecida
em parte a impetração, denegaram a ordem na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152673-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38.303
2
HC no:
2152673-46.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Adva. Patrícia Almeida Macedo
Paciente:
Wellington Barbosa Borges
Voto no 38.303
1. O presente habeas corpus foi impetrado pela advogada Patrícia Almeida
Macedo em benefício de Wellington Barbosa Borges, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo da 15a Vara
Criminal da comarca da capital.

Sustenta a impetração, em apertada síntese, que o paciente, preso
preventivamente desde 25 de fevereiro de 2020, está sendo processado pelo crime
previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal. Alega que, após o recebimento da denúncia, em 04.03.2020,
houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de
maio, a qual não se realizou. Não obstante o excesso de prazo observado, o Juízo a quo,
em decisão de revisão da prisão, manteve a segregação do paciente, o que caracteriza
constrangimento ilegal. Assevera que não se trata de processo complexo a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152673-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38.303
3
demora no término da instrução processual e que o excesso de prazo não foi causado
pela defesa. Afirma que não se trata de crime cometido com violência ou grave
ameaça, além do fato de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita.
Outrossim, em caso de condenação, o paciente poderá iniciar o cumprimento da pena
em regime diverso do fechado. Por fim, em razão da pandemia da COVID-19, as
prisões preventivas devem ser evitadas ao máximo, consoante Recomendação no
62/2020 do CNJ. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que o paciente
responda ao processo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestada pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. SÉRGIO
NEVES COELHO, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de conhecimento parcial da impetração, denegando-se a ordem na
parte conhecida.
A imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente já foi
afirmada por esta C. Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus no.
2072284-74.2020.8.26.0000, em 14.05.2020.
Por se tratar de reiteração de pedido, ao conhecimento da impetração há
intransponível obstáculo.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152673-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38.303
4
“Habeas corpus. Reiteração de pedido. 1. Quando a impetração é mera
reiteração de pedido anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece
do pedido”. (JSTJ 36/270).
Assente-se que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente
foi reexaminada por decisão motivada do Juízo, prolatada em 22.06.2020, e novamente
em 06.08.2020.1
A apreciação do presente writ restringe-se, portanto, à alegação de excesso de
prazo e à possibilidade de concessão da liberdade provisória ao paciente em
decorrência da pandemia referente ao coronavírus.
3. É caso, quanto a isso, de denegação da ordem.
Consoante reiterado ensinamento jurisprudencial, o excesso de prazo para a
formação da culpa somente gera constrangimento ilegal que imponha o relaxamento
de flagrante ou revogação de prisão preventiva quando se mostre injustificado,
podendo ser atribuído a desídia do Juízo ou do órgão acusatório.
O que, realmente, não se verificou no caso em apreço. Aliás, a impetração não
aponta conduta desidiosa de qualquer Autoridade.
Outrossim, ao que consta, a audiência não se realizou em razão da pandemia
gerada pelo novo coronavírus, situação de força maior.
Em consulta ao site deste Eg. Tribunal obteve-se a informação de que a
audiência foi designada para o dia 02.12.2020.
Por fim, no que se refere ao pedido para que o paciente seja colocado em
1 Fls. 358/361 dos autos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152673-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38.303
5
liberdade em decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a
Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, traga medidas visando
à redução dos riscos epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há
como se afirmar que o paciente faça jus à concessão da liberdade.
O artigo 4o da citada Recomendação, assim dispõe:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de
Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada
no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus; (GRIFO NOSSO)
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa)
dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;
II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em
liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa)
dias;
III
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152673-46.2020.8.26.0000 -Voto no 38.303
6
Nos termos do inciso I, “b”, do supracitado artigo, seria necessária
comprovação, que no caso não existe, de que o paciente se encontra em unidade com
superlotação desprovida de equipe de saúde.
Ademais, o pleito já foi analisado e indeferido pelo Juízo a quo em decisão
fundamentada.2
De outra parte, não consta integre o paciente grupo de risco, nem há prova das
condições em que ele se encontra custodiado.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela
COVID-19, indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem pública,
a manutenção da custódia cautelar.
4. Isto posto, pelo meu voto, conhecida em parte a impetração, denega-se a
ordem na parte conhecida.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
2 Fls. 15/18